Tribunal: TJDFT
Processo: 0002635-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002635-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO VINÍCIUS MARTINS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.O apelante alega a nulidade da sentença por não ter tido acesso aos depoimentos dos corréus e também porque, houve mutatio libelli, de maneira que essas situações lhe causaram prejuízos. No mérito, pede sua absolvição por falta de provas, a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da LAD e a substituição da pena por uma pena restritiva de direitos. 2. No processo penal, a alegação de nulidade não dispensa a demonstração do prejuízo para a parte. Ou seja, vigora no processo penal também o postulado do pas de nullité sans grief que, em tradução livre, significa que sem a efetiva demonstração do prejuízo não há nulidade. 3. O réu se defende dos fatos, logo o magistrado aplica a lei conforme a ocorrência desses fatos. “Pouco importa a tipificação dada pela causação. Não há violação à congruência ou à correlação, já que o acusado se defendeu dos fatos narrados e o juiz julgou o caso penal conforme este mesmos fatos narrados. Nada de novo aconteceu. Respeitou-se o contraditório e a ampla defesa normalmente.”[1] 4. O conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente a embasar o decreto condenatório. Isso porque, as provas técnicas não deixam nenhuma margem de dúvidas a respeito da materialidade delitiva. 5. Como a pena privativa de liberdade ficou próxima a 02 (dois) anos de reclusão, nada mais razoável que a substituição, por medida alternativa à prisão, seja feita por duas restritiva de direito, como, aliás, autoriza o § 2o do art. 44, CP. 6. Recurso desprovido No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 187, § 2o, inciso IV, 386, inciso V, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do feito por cerceamento de defesa bem como o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do Código de Processo Penal indicados. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)”. (AgRg no AREsp 1844519/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/2/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Outrossim, quanto à tese de absolvição, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A análise de eventual violação da norma infraconstitucional não pode demandar o revolvimento fático-probatório, porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame do acervo carreado aos autos. Dessarte, não é dado a esta Corte Superior se imiscuir nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório trazido aos autos, acerca da configuração do dolo, da adequada tipificação e da existência de provas suficientes para a condenação. Inteligência do enunciado 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1769549/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/8/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009